Tribunal: TJES
Processo: 5015737-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015737-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEOVA DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. INCLUSÃO DE VERBAS VARIÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por W. G. R. A., representado por sua genitora, contra decisão do juízo da 2ª Vara de Família de Cariacica/ES que, nos autos de Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Convivência movida pelo genitor, fixou os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo. A agravante pleiteia que a obrigação alimentar incida sobre os rendimentos líquidos do genitor, incluindo verbas como férias, 13º salário, horas extras, adicionais e verbas rescisórias, com desconto em folha, e, na ausência de vínculo formal, incida sobre o salário-mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se os alimentos provisórios podem ser fixados com base nos rendimentos líquidos do genitor quando este possui vínculo empregatício formal, incluindo verbas remuneratórias variáveis; e (ii) se, na ausência de emprego formal, é cabível a fixação dos alimentos em percentual do salário-mínimo vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação aplicável, em especial o art. 4º da Lei nº 5.478/1968 e o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, prevê que os alimentos devem ser fixados observando-se a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.

4.
A doutrina e jurisprudência sobre o tema recomendam a aplicação do trinômio necessidade-possibilidade- proporcionalidade, de modo que o valor dos alimentos seja adequado às necessidades do menor e à capacidade contributiva do genitor.

5.
Sendo o alimentante empregado formalmente, justifica-se que os alimentos sejam calculados sobre seus rendimentos líquidos, após os descontos obrigatórios (IR e INSS), incluindo-se verbas variáveis como décimo-terceiro salário, férias, abono de férias e eventuais verbas rescisórias, o que atende ao princípio do melhor interesse do menor.

6.
Em caso de desemprego ou de exercício de atividade informal pelo alimentante, admite-se a fixação dos alimentos em percentual sobre o salário-mínimo vigente, a fim de assegurar o mínimo necessário ao sustento do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os alimentos provisórios devem incidir sobre os rendimentos líquidos do alimentante, quando este possui vínculo formal de emprego, incluindo-se verbas variáveis como décimo-terceiro salário, férias, abono de férias e verbas rescisórias.

2. Na ausência de vínculo formal de emprego, os alimentos provisórios devem ser fixados em percentual sobre o salário-mínimo vigente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.694, § 1º; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEOVÁ DA SILVA ARAÚJO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com perdas e danos e pedido de tutela antecipada” ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões recursais,
JEOVÁ DA SILVA ARAÚJO
aduz, em síntese, que:
(i)
“Apesar do consumo de energia elétrica do Agravante sempre estar dentro da normalidade, no mês de fevereiro de 2024, foi surpreendido com a interrupção do fornecimento de energia e com um valor altíssimo em sua conta de energia, R$ 2.989,03 (dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e três centavos)”;
(ii)
“sem ter outa opção, se viu obrigado a fazer um acordo com a Agravada, tendo que reconhecer uma dívida/conta, cujo consumo é absurdo e não foi realizado pelo Agravante”;
(iii)
“pagou a primeira parcela do acordo no valor de R$ 298,82 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) para que sua energia fosse religada”, mas “a Empresa Agravada se nega a cobrar o parcelamento separado do consumo mensal, ou seja, o Agravante está obrigado a pagar o parcelamento de contas pretéritas e ilegais”;
(iv)
“A decisão rejeitou a solicitação de tutela provisória, porém sem apresentar uma justificativa adequada e necessária”;
(v)
“ ao negar o pedido, o I. magistrado não cuidou de tecer comentários sobre nenhum dos argumentos ou documentos apresentados na petição inicial”;
(vi)
“a suspensão temporária das cobranças não acarretaria qualquer prejuízo significativo para a EDP, ora agravada, que poderia retomar suas cobranças depois”;
(vii)
“demonstrou-se que a probabilidade do direito está estampada no fato de que, uma vez que o Agravante comprova através de extratos anteriores que o consumo informado na fatura do mês de fevereiro está equivocada, pois está em valor absurdamente superior se comparado aos meses anteriores”.

Diante de tais argumentos, pugnou pela atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de deferir a tutela antecipada para cessar as cobranças do acordo, cuja as parcelas estão sendo efetuadas nas faturas de consumo de energia mensal ou determinar que se abstenham de suspender o fornecimento de energia elétrica até o deslinde da demanda de origem. Ao final, pugna pela confirmação da tutela liminar pleiteada nesta instância.

Decisão lançada no Id n. 10263158 deferindo o pedido liminar subsidiário, determinado que parte requerida, ora agravada, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica do autor/agravante em decorrência de eventual inadimplemento do acordo firmado, remanescendo, contudo, a possibilidade de efetuar as cobranças do referido acordo por outras vias, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo a quo quanto à eventual suspensão da cobrança da dívida oriunda do acordo, a depender do avançar da instrução processual na origem.

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
no Id n. 10590153, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEOVÁ DA SILVA ARAÚJO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com perdas e danos e pedido de tutela antecipada” ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEOVÁ DA SILVA ARAÚJO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com perdas e danos e pedido de tutela antecipada” ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões recursais,
JEOVÁ DA SILVA ARAÚJO
aduz, em síntese, que:
(i)
“Apesar do consumo de energia elétrica do Agravante sempre estar dentro da normalidade, no mês de fevereiro de 2024, foi surpreendido com a interrupção do fornecimento de energia e com um valor altíssimo em sua conta de energia, R$ 2.989,03 (dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e três centavos)”;
(ii)
“sem ter outa opção, se viu obrigado a fazer um acordo com a Agravada, tendo que reconhecer uma dívida/conta, cujo consumo é absurdo e não foi realizado pelo Agravante”;
(iii)
“pagou a primeira parcela do acordo no valor de R$ 298,82 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) para que sua energia fosse religada”, mas “a Empresa Agravada se nega a cobrar o parcelamento separado do consumo mensal, ou seja, o Agravante está obrigado a pagar o parcelamento de contas pretéritas e ilegais”;
(iv)
“A decisão rejeitou a solicitação de tutela provisória, porém sem apresentar uma justificativa adequada e necessária”;
(v)
“ ao negar o pedido, o I. magistrado não cuidou de tecer comentários sobre nenhum dos argumentos ou documentos apresentados na petição inicial”;
(vi)
“a suspensão temporária das cobranças não acarretaria qualquer prejuízo significativo para a EDP, ora agravada, que poderia retomar suas cobranças depois”;
(vii)
“demonstrou-se que a probabilidade do direito está estampada no fato de que, uma vez que o Agravante comprova através de extratos anteriores que o consumo informado na fatura do mês de fevereiro está equivocada, pois está em valor absurdamente superior se comparado aos meses anteriores”.

Diante de tais argumentos, pugnou pela atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de deferir a tutela antecipada para cessar as cobranças do acordo, cuja as parcelas estão sendo efetuadas nas faturas de consumo de energia mensal ou determinar que se abstenham de suspender o fornecimento de energia elétrica até o deslinde da demanda de origem. Ao final, pugna pela confirmação da tutela liminar pleiteada nesta instância.

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
no Id n. 10590153, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio de decisão lançada no ID n. 10263158, deferi o pedido liminar subsidiário, determinado que parte requerida, ora agravada, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica do autor/agravante em decorrência de eventual inadimplemento do acordo firmado, remanescendo, contudo, a possibilidade de efetuar as cobranças do referido acordo por outras vias, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo a quo quanto à eventual suspensão da cobrança da dívida oriunda do acordo, a depender do avançar da instrução processual na origem.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Em suas razões recursais,
JEOVÁ DA SILVA ARAÚJO
aduz, em síntese, que:
(i)
“Apesar do consumo de energia elétrica do Agravante sempre estar dentro da normalidade, no mês de fevereiro de 2024, foi surpreendido com a interrupção do fornecimento de energia e com um valor altíssimo em sua conta de energia, R$ 2.989,03 (dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e três centavos)”;
(ii)
“sem ter outa opção, se viu obrigado a fazer um acordo com a Agravada, tendo que reconhecer uma dívida/conta, cujo consumo é absurdo e não foi realizado pelo Agravante”;
(iii)
“pagou a primeira parcela do acordo no valor de R$ 298,82 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) para que sua energia fosse religada”, mas “a Empresa Agravada se nega a cobrar o parcelamento separado do consumo mensal, ou seja, o Agravante está obrigado a pagar o parcelamento de contas pretéritas e ilegais”;
(iv)
“A decisão rejeitou a solicitação de tutela provisória, porém sem apresentar uma justificativa adequada e necessária”;
(v)
“ ao negar o pedido, o I. magistrado não cuidou de tecer comentários sobre nenhum dos argumentos ou documentos apresentados na petição inicial”;
(vi)
“a suspensão temporária das cobranças não acarretaria qualquer prejuízo significativo para a EDP, ora agravada, que poderia retomar suas cobranças depois”;
(vii)
“demonstrou-se que a probabilidade do direito está estampada no fato de que, uma vez que o Agravante comprova através de extratos anteriores que o consumo informado na fatura do mês de fevereiro está equivocada, pois está em valor absurdamente superior se comparado aos meses anteriores”.

Diante de tais argumentos, pugna pela atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de deferir a tutela antecipada para cessar as cobranças do acordo, cuja as parcelas estão sendo efetuadas nas faturas de consumo de energia mensal ou determinar que se abstenham de suspender o fornecimento de energia elétrica até o deslinde da demanda de origem.

É o breve relatório.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar o pedido de efeito ativo formulado.

Consoante o disposto no art. 1019, I, do NCPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.

Especificamente quanto ao efeito ativo, poderá ser concedido no caso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo deve ser entendido como a expressão periculum in mora, segundo a qual o tempo necessário para o desenrolar do procedimento se mostra incompatível para assegurar, de imediato, o direito que se reputa violado pelo agravante.

Por sua vez, a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pelo fumus boni iuris, deve ser analisada sob o aspecto do provável direito alegado no recurso.

Conforme já registrado na decisão de Id n. 10263158, verifico deficiência na fundamentação da decisão recorrida, especialmente pela ausência de análise casuística quanto à presença ou ausência dos requisitos presentes no art. 300, do CPC, ao passo que identifico a plausibilidade da tese do recorrente ao argumentar pela ausência de fundamentação.

Em evolução, ressalto que o serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O inadimplemento do consumidor, entretanto, pode ensejar a interrupção do fornecimento do serviço, observados os preceitos legais aplicáveis. A Lei 13.460/17, ao elencar os direitos básicos dos usuários de serviços públicos, dispõe, no artigo 5º, inciso XVI, que os agentes públicos e prestadores de serviços públicos devem realizar comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial.

A seu turno, como consignado na decisão agravada,
o artigo 172, § 2º, da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga
, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única, em conjunto com o débito atual.

Destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA EM ÚNICA FATURA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3. A Resolução nº 414/2010/ANEEL, apenas autoriza a interrupção do serviço nos casos em que as dívidas sejam atuais, ou seja, vencidas há menos de 90 dias, vedando o corte do serviço nos demais casos. 3.1 A cobrança de débitos antigos impede o corte do fornecimento do serviço, ainda que tenham sido objeto de renegociação de dívidas, não sendo possível que tal cobrança seja realizada conjuntamente com o débito atual, em fatura única.4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF, Acórdão 1424140, 07061631720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De mesmo modo, segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir o pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário, como pode se observar do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se configura a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos
. 3. Ademais, considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 4. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020.)

No caso ora analisado, extrai-se das contas juntadas aos autos que há lançamento de duas modalidades de débitos no mesmo mês, um referente à conta regular e outro relacionado ao parcelamento de dívida pretérita, decorrente do acordo firmado entre as partes (ID n. 45285207 dos autos de origem).

Assim, verifica-se que, aparentemente, existem débitos antigos, que estão sendo cobrados em conjunto com os atuais, em razão de acordo firmado entre as partes.

Portanto, tem-se que o autor conseguiu demonstrar, nesta marcha processual, o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela indeferida pelo juízo
a quo
, já que as cobranças na mesma fatura estão sendo realizadas de forma aparentemente irregular e que eventual corte de energía decorrente de débitos pretéritos (acordo firmado entre as partes) será irregular, ante a cobrança de débito pretérito. Evidenciou-se, assim, a probabilidade do direito autoral especificamente quanto à cumulação de cobranças pretéritas em fatura.

De mesmo lado, o perigo de dano irreversível é presente, na medida em que são evidentes os problemas que podem enfrentados pelo autor em decorrência do corte do fornecimento de energia elétrica, especialmente considerando a cláusula 5ª do acordo firmado entre as partes, que prevê, de forma aparentemente irregular que “O não pagamento de qualquer uma das parcelas na data aprazada” pode implicar, “a critério da CREDORA”, na “suspensão do fornecimento de energia elétrica e/ou prestação de serviços, desde que precedida de notificação”.

Da mesma forma, não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, no que se refere às cobranças de valores do acordo firmado, a agravada poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares.

Nessa linha, entendo que é o caso de confirmar os termos da decisão lançada no Id n. 10263158, que deferiu o pleito subsidiário, de modo a determinar que a parte requerida, ora agravada, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica
em decorrência de eventual inadimplemento do acordo firmado
até o deslinde da demanda de origem, permanecendo hígida a possibilidade de a parte agravada efetuar as cobranças decorrentes do acordo firmado entre as partes (mediante confissão de dívida).

Assim, ainda que seja possível efetuar a cobrança do acordo por outra via, fica afastada a possibilidade de considerar, para fins de eventual suspensão de energia elétrica, à parcela ou quaisquer valores decorrentes da dívida pretérita, nos termos do artigo 172, § 2º, da Resolução 414/2010 da Aneel.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JEOVÁ DA SILVA ARAÚJO
e, no tocante ao mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar os termos da decisão lançada no Id n. 10263158, que deferiu o pleito subsidiário, de modo a determinar que a parte requerida, ora agravada, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica
em decorrência de eventual inadimplemento do acordo firmado
até o deslinde da demanda de origem, permanecendo hígida a possibilidade de a parte agravada efetuar as cobranças decorrentes do acordo firmado entre as partes (mediante confissão de dívida).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEOVÁ DA SILVA ARAÚJO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, nos autos da “ação de obrigação de fazer com perdas e danos” que move em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Pretende o agravante a cessação das cobranças do acordo entabulado junto à
EDP
, sob a alegação de que as parcelas ajustadas estão sendo cobradas junto com o consumo.

A nobre relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conferir parcial provimento à irresignação, por compreender que “o autor conseguiu demonstrar, nesta marcha processual, o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela indeferida pelo juízo a quo, já que as cobranças na mesma fatura estão sendo realizadas de forma aparentemente irregular e que eventual corte de energia decorrente de débitos pretéritos (acordo firmado entre as partes) será irregular, ante a cobrança de débito pretérito”.

Desse modo, determinou a nobre relatora que a concessionária “se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em decorrência de eventual inadimplemento do acordo firmado até o deslinde da demanda de origem, permanecendo hígida a possibilidade de a parte agravada efetuar as cobranças decorrentes do acordo firmado entre as partes (mediante confissão de dívida”.

Não obstante as judiciosas conclusões alcançadas pela eminente e culta relatora, verifico que a narrativa recursal não encontra amparo nas provas até então carreadas aos autos.

Extrai-se do documento juntado no Id nº 45285207, do processo de referência, que o autor/agravante reconheceu dívida referente a consumo de energia elétrica no valor de R$2.989,03 (dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e três centavos), comprometendo-se ao pagamento da referida quantia em 20 (vinte) parcelas, sendo a primeira no valor de R$298,82, paga pelo requerente 22/02/2024, e as demais na ordem de R$141,59 (cento e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

No mencionado documento não consta nenhuma previsão de cobrança na mesma fatura de consumo da unidade titularizada pelo autor, mas tão somente que as parcelas deveriam ser pagas “nas mesmas datas das faturas de consumos normais de energia elétrica, conforme o escolhido pelo devedor”.

A ausência de cobrança conjunta é confirmada pela fatura de abril de 2024 (Id nº 45285211, do processo de origem), em que se observa tão somente a cobrança do consumo regular da unidade no período de referência na monta de R$117,63 (cento e dezessete reais e sessenta e três centavos), sem nenhuma alusão ao valor da parcela relativa acordo entabulado.

Desse modo, o argumento utilizado pelo autor para justificar a almejada suspensão da exibilidade do acordo – cobrança da parcela do ajuste na fatura de consumo – não procede, razão pela qual não identifico amparo para o acolhimento, ainda que parcial, das razões recursais.

Desse modo, peço vênia à eminente relatora para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento a fim de manter intacta a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É, respeitosamente, como voto.